Tribunal: TJDFT
Processo: 0731174-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE ROUBO. VÍTIMA MENOR. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. ART. 2o DA LEI N. 14.344/2022. EARESP N. 2.099.532/RJ. RESP N. 2.005.974/RJ. DISTINÇÃO.
I - As Leis no 13.431/2017 e 14.344/2022 reforçam o sistema de proteção integral à criança e adolescente vítima de violência.
II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ decidiu que "nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns".
III - Para não esvaziar a finalidade protetiva, deve ser analisado cada caso concreto, de forma a se verificar se a menoridade foi elemento determinante para a prática do crime.
IV - Extraindo-se que a abordagem para a prática do crime de roubo foi aleatória, não havendo indícios de que se fundou na vulnerabilidade da vítima menor, não há que se falar na competência do Juízo especializado.
V - Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – Vara Criminal Comum.